Tribunal: TJMT
Processo: 0005539-34.2006.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0005539-34.2006.8.11.0040
RECORRENTE: DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA - EPP
RECORRIDO: VALMIR VIEIRA DE SOUZA
Vistos, etc.
Trata-se de requerimento de justiça gratuita com vistas à interposição do Recurso Especial de id 54348488.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC. Não se pode perder de vista, no entanto, que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado, e não àquele que se diz hipossuficiente sem comprovação.
Desse modo, consoante decisão de id 54972469, determinou-se a intimação da Recorrente para comprovar a incapacidade financeira de arcar com as custas judiciais.
Intimado, a Recorrente por meio da petição de id 56791950, informou que o ano de 2020 trouxe além da retração das negociações imobiliárias (fato público e notório), aumento de despesas e significativa redução de caixa, resultando inclusive em diminuição do seu quadro funcional, além de trazer demonstrativos contábeis dos anos de 2019 e de 2020, os quais espelham a realidade atual da empresa Recorrente (deficitária), que em nada difere da maioria das empresas brasileiras.
Assim, afirma que tais documentos demonstram de forma cabal a sua incapacidade financeira, posto que tem laborado com prejuízo, podendo, assim, usufruir da gratuidade de justiça, pois como pessoa jurídica também faz jus a esse benefício, pois não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da sua própria manutenção.
É a síntese. Decido.
Consoante entendimento do STJ, “a alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita” (REsp 1795579/SP)
Nesse contexto, apesar dos documentos juntados, segundo os quais a empresa ora Recorrente estaria em situação de prejuízo, constatou-se a existência de patrimônio que lhe possibilita arcar com as custas judiciais sem que isso importe prejuízo de sua subsistência.
A propósito, confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica está condicionada à prova da hipossuficiência, conforme o preceito da Súmula 481 deste Superior Tribunal.
2. No caso, o Tribunal de origem, ao examinar as cópias de demonstrações de resultados financeiros e balanços patrimoniais constantes dos autos, entendeu que a pessoa jurídica, ora agravante, não comprovou sua incapacidade financeira de arcar com as despesas do processo, acentuando que, embora se notem prejuízos nos últimos anos, trata-se de empresa com patrimônio e faturamento elevados. Não obstante isso, deferiu o pagamento parcelado da taxa judiciária.
3. A reforma do acórdão recorrido, a fim de aferir a incapacidade financeira da pessoa jurídica em arcar com o pagamento parcelado das custas, demandaria o reexame de matéria fático-probatória dos autos, providência vedada no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1593273/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 07/04/2020)
Posto isso, indefiro o pleito de justiça gratuita, e nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC, determino a intimação da Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Decorrido o prazo, certifique-se o regular pagamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII